Tribunal: TJDFT
Processo: 0734801-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734801-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: JUSSEMARO NOBREGA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo APEX ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em face de JUSSEMARO NOBREGA DO NASCIMENTO, processo n. 0729958-54.2019.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 166132761 da origem): “A parte credora, por meio da petição de ID 165832143, requer a pesquisa em nome da parte devedora por meio do sistema SNIPER e a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. A plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) constitui-se de ferramenta digital lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no dia 16.08.2022, com o escopo de agilizar e centralizar a busca de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas em diversas bases de dados, sendo desenvolvido no Programa Justiça 4.0. Contudo, ressalta-se, que até a presente data o sistema em questão ainda não se encontra plenamente operacional e integrado a todos os sistemas, sendo que as informações nele encontradas são as mesmas que as pesquisas do Juízo obtiveram. Desarrazoada a repetição, INDEFIRO o pedido. INDEFIRO o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do Juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do Juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, esgotando a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 921, III, §§ 1o, 4o e 4o-A, do CPC, com a nova redação dada pela Lei 14.195/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. O prazo prescricional de 5 anos passa a ter o curso iniciado no dia 29/05/2023, que corresponde à intimação do credor acerca da não localização de bens penhoráveis. O prazo, contudo, ficará suspenso por 1 (um) ano, conforme prescrito no art. 921, § 1o, findo o qual, será retomado em 29/05/2024, independente de nova intimação. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Operada a prescrição em 28/05/2029, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se na forma do art. 921, § 5o, do CPC. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se.” Inconformado, o demandante recorre. Em síntese, alega que, mesmo após diversas diligências voltadas a constrição patrimonial do agravado, até o momento o seu crédito não foi quitado, por isso, necessário prosseguir utilizando os meios disponíveis, como é o caso do sistema SNIPER. Ressalta que o processo de execução deve ser no interesse do credor, por isso entende razoável o deferimento da medida. Esclarece que “nova ferramenta para trazer celeridade e centralizar a busca de ativos e patrimônios em processos executórios, denominada Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), que identifica os vínculos patrimoniais, societários e financeiros que os executados possam possuir com terceiros, conferindo, dessa forma, maior abrangência às pesquisas realizadas.” Ao final pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a utilização do sistema SNIPER. Preparo devidamente recolhido (ID 50355532). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não verifico urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator